Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID: 74219781) opostos pelo SINDIRETA contra decisão desta Relatoria de ID: 73863577, que negou seguimento ao pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, interposto pelo SINDIRETA (ID: 71773842), por considerá-lo intempestivo. Em seus aclaratórios, o Sindicato, em síntese, alega que a decisão de ID: 70556924 apenas foi disponibilizada no DJEN em 23/04/2025, conforme certidão cartorária (ID: 71055061) e que na aba de expedientes do sistema PJe consta ciência do embargante em 24/04/2025, apontando o vencimento do prazo em 19/05/2025. O DISTRITO FEDERAL, regularmente intimado para contra-arrazoar os aclaratórios, acostou sua fundamentação ao ID: 75551545, no bojo da qual requereu a rejeição do recurso. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O SINDIRETA, em seu arrazoado, argumenta que a disponibilização da decisão no DJEN ocorreu em 23/04/2025, diferente do registrado na decisão desta Relatoria, em que se considerou a disponibilização do decisum na data de 14/04/2025. Compulsando os autos observo que houve duplicidade de publicações acerca da mesma decisão pela Secretaria do Conselho Especial, eis que ao ID: 70876324 há a informação de que o “Ato Judicial Decisão ID 70556924 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 14/04/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente” e, por sua vez, ao ID: 71055061 o mesmo ato é repetido com a seguinte informação: “Ato Judicial Decisão ID 70556924 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 23/04/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Em que pese o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, do qual se extrai que "deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica" (AgInt nos EAREsp n. 1.448.288/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2019, DJe 4/2/2020; AgInt no AREsp 1.800.764/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021; e AgInt no AREsp 1.087.306/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020), tenho que tal posicionamento não se aplica ao caso dos autos, por tratar-se de situação distinta e específica. Assim, não se trata de duplicidade entre diferentes meios de intimação (portal eletrônico x DJEN), mas sim de duplicidade de publicações no próprio DJEN acerca do mesmo decisum. Destarte, considerar o marco inicial para a contagem processual a partir da última publicação parece-me a interpretação mais correta a ser adotada ao caso, especialmente quando isso evita prejuízo à parte e respeita os princípios da boa-fé, da confiança e da não surpresa. Desse modo, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo da obscuridade apontada e dando-lhes efeitos infringentes, reconsiderar a decisão agravada e conhecer do pedido de reconsideração convolável em agravo interno, porquanto tempestivo. Passo, de imediato, à análise do pedido de reconsideração de ID: 71773842, com esteio no art. 1021, § 2o do CPC. Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno (ID: 71773842), interposto pelo SINDIRETA, contra a decisão desta Relatoria (ID: 70556924), que revogou as decisões de IDs: 43037248 e 65977767 somente no que toca aos honorários de execução, uma vez que, anteriormente (ID: 9586172 - p. 3-4), a verba sucumbencial havia sido indeferida. O agravante, em sua fundamentação, reconhece que inicialmente o arbitramento dos honorários de execução foi negado; contudo, alega que em momento posterior a verba sucumbencial foi definida em decisão preclusa, tendo em vista a ausência de insurgência recursal pelas partes. Defende que a decisão de ID: 43037248, que fixou os honorários, também transitou em julgado, e que, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.811/SP, deve prevalecer a decisão posterior, desde que não tenha sido rescindida por ação própria e a anterior não tenha sido executada. Intimado (ID: 73688601), o ente federativo rebate a tese do agravante, afirmando que a decisão posterior é materialmente inexistente, pois foi proferida em flagrante violação à coisa julgada formada pela decisão anterior que indeferiu os honorários. Argumenta que “não se pode desconstituir decisão transitada em julgado senão pelas vias excepcionais da ação rescisória”. Alega que a decisão agravada apenas respeitou a coisa julgada material formada na primeira decisão (que indeferiu a verba sucumbencial). Requer, por derradeiro, a manutenção da decisão agravada em respeito à coisa julgada material, à legalidade estrita nas execuções contra a Fazenda Pública, ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé objetiva no processo. É o relato. Passo a decidir. A controvérsia gira em torno da possibilidade de coexistência de duas decisões com trânsito em julgado, sendo uma delas posterior e conflitante com outra já consolidada. Na decisão registrada ao ID: 70556924, este Relator pronunciou-se nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Em detida análise aos autos, observo que em decisão de ID: 9586172 - p. 3-4, foram indeferidos honorários de execução no presente feito, o que foi confirmado posteriormente quando do desprovimento dos agravos regimentais interpostos pelo DF (ID: 9586259) e pelo SINDIRETA (ID: 9586264), nos termos do acórdão do Conselho Especial de ID: 9586268 e ED do exequente desacolhidos ao ID: 9586283. Precluída a matéria, revogo as decisões de IDs: 43037248 e 65977767 tão somente no que toca aos honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Indevido, portanto, o levantamento do valor depositado a título de honorários sucumbenciais, tendo como beneficiário M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, intime-se o DISTRITO FEDERAL para indicar conta para devolução do valor constante do ID: 70009503 - p. 1. Por se entender, a prima facie, que a decisão posterior afrontava a decisão de ID: 9586172 - p. 3-4 por violar coisa julgada material, matéria de ordem pública, a qual excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do art. 505 do CPC, determinou-se a revogação das decisões de IDs: 43037248 e 65977767 tão somente no que toca aos honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Em melhor análise, porém, tenho que a irresignação do SINDIRETA merece amparo, uma vez que a revogação de decisão judicial transitada em julgado por meio de despacho monocrático, sem provocação válida ou ação rescisória, viola os princípios da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/88) e da boa-fé objetiva processual, além da vedação ao comportamento contraditório, regra de conduta processual que impede um sujeito processual (incluindo partes e o próprio magistrado) de adotar uma postura que contradiga uma atitude anterior, causando prejuízo com a mudança de comportamento. Ademais, a jurisdição se exaure com a última manifestação válida do Poder Judiciário sobre a matéria. A decisão posterior representa a deliberação mais recente e, presumivelmente, mais adequada ao contraditório e à ampla defesa, conforme os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF/88). Não bastasse, ao enfrentar o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.811/SP, firmou entendimento no sentido de que, havendo duas decisões com trânsito em julgado no mesmo processo, deve prevalecer a mais recente, desde que: 1. Ambas tenham transitado em julgado; 2. A decisão posterior não tenha sido rescindida; 3. A decisão anterior não tenha sido executada ou iniciado seu cumprimento. No presente caso, todos os requisitos estão preenchidos: Ambas as decisões transitaram em julgado; A decisão posterior é mais recente; A decisão anterior não foi executada; Nenhuma das decisões foi objeto de ação rescisória. A prevalência da decisão posterior decorre da necessidade de preservar a efetividade da jurisdição, respeitando o princípio da segurança jurídica, sem ignorar que a última manifestação judicial representa o entendimento mais atualizado e consentâneo com o devido processo legal. Nesse sentido, colho ementa da Corte da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 502, 503, 505, 507 E 508 DO CPC/2015. CONFLITO DE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EARESP No 600.811/SP. EXCEÇÃO. EXECUÇÃO OU INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TÍTULO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRECEDENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar o EAREsp no 600.811/SP, firmou o entendimento de que havendo conflito entre coisas julgadas deve prevalecer a última que se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. 3. Contudo, referida regra deve ser afastada nos casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se iniciada sua execução, hipótese em que deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior, consoante expressamente consignado na ementa e no voto condutor do EARESP no 600.811/SP, proferido pelo em. Ministro Og Fernandes. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.955/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3 /2022, DJe de 25/3/2022.) - grifei Ante o exposto, reconsidero a determinação de ID: 70556924 e restabeleço as decisões de IDs: 43037248 e 65977767 que fixaram honorários sucumbenciais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os cálculos judiciais referentes aos honorários de execução foram acostados ao ID: 64907461 e homologados ao ID: 65977767. A ordem de pagamento (RPV) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução) já foi expedida ao ID: 67293467 e adimplida pelo DISTRITO FEDERAL ao ID: 70009503 - Pág. 1. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, conforme solicitado pelo SINDIRETA ao ID: 70518069, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX CNPJ: 04549858000160. Brasília, 5 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR